Tribunal: STF
Processo: Rcl 86590
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao RE nº 688.267/CE (Tema RG Nº 1.022). Ausência de estrita aderência. Uso como sucedâneo recursal: Vedação. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a tese firmada no Tema RG nº 1.022 e uso da reclamação como sucedâneo recursal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se as decisões que declararam a nulidade do ato de demissão e a reintegração do empregado público afrontaram a modulação dos efeitos do dever de fundamentar a dispensa, reconhecido no julgamento do RE nº 688.267/CE (Tema RG nº 1.022).

    III. Razões de decidir

    3. No julgamento do Tema RG nº 1.022, o STF firmou a tese de que a dispensa do empregado público concursado pela empresa pública e sociedade de economia mista, independentemente de seu objeto social, deve ser dar por ato formal fundamentado.

    4. No ato reclamado, declarou-se a nulidade do ato de demissão do empregado público improdutivo por não se verificar a ocorrência dos motivos que justificaram a demissão. O reconhecimento de invalidade não se deu por ausência de ato prévio e formal que justificasse a demissão, mas por aplicação da teoria dos motivos determinantes ao ato de demissão.

    5. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.

    6. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.